Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO INCABÍVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio quando o contexto da apreensão da droga evidencia a comercialização.
2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o réu foi preso na posse de 2,68kg de maconha, 82,44g de haxixe, além de balança de precisão, plástico filme e mais de 4 mil reais em dinheiro. Além disso, possui outra condenação sem trânsito em julgado, a evidenciar a sua dedicação a atividade criminosa.
3. Não há que se falar em restituição dos bens, pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas e o réu não comprovou a sua origem lícita.
4. Recurso conhecido e desprovido.